Tribunal: STJ
Processo: 0004524-64.2023.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862551 - SE (2025/0049668-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IVA SOARES SANTOS
ADVOGADO
: FÁBIO GOMES DE ARAÚJO - SE002649
AGRAVADO
: VALTEMIR BARRETO DO PRADO
AGRAVADO
: MARIA ELIZABETH LIMA PRADO
ADVOGADOS
: GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO - SE002829
BIANCA THERESA SILVA CARDOSO - SE008494
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 211/STJ.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação de cobrança.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53005645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:43:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 4098df3e-3f98-493a-80f3-f989553458f6

Documento eletrônico VDA53005645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:43:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 4098df3e-3f98-493a-80f3-f989553458f6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862551 - SE (2025/0049668-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IVA SOARES SANTOS
ADVOGADO
: FÁBIO GOMES DE ARAÚJO - SE002649
AGRAVADO
: VALTEMIR BARRETO DO PRADO
AGRAVADO
: MARIA ELIZABETH LIMA PRADO
ADVOGADOS
: GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO - SE002829

BIANCA THERESA SILVA CARDOSO - SE008494
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE.
DEFICIENTE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 211/STJ.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
1. Ação de cobrança.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. Agravo não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por IVA SOARES SANTOS, contra
decisão unipessoal que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
de cobrança, ajuizada pela agravante, em face de VALTEMIR
Ação:
BARRETO DO PRADO e MARIA ELIZABETH LIMA PRADO.
julgou improcedente o pedido.
Sentença:
negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA52213526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:17:59
Código de Controle do Documento: 7bb90af2-46a9-4319-96ab-854d3c17c3f1

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
VALOR DA CAUSA QUE DEVERÁ CORRESPONDER AO MONTANTE ATUALIZADO DO
DÉBITO VINDICADO - INTELECÇÃO DO
I, DO CPC - APONTADO DÉBITO QUE
ART. 292,
NÃO FORA RECONHECIDO JUDICIALMENTE QUANDO DO JULGAMENTO PROFERIDO
NO PROCESSO N° 201112100933 FEITO EM REFERÊNCIA EM QUE SEQUER FIGURA O
AUTOR COMO PARTE LITIGANTE - COISA JULGADA QUE ALCANÇA APENAS O
DISPOSITIVO DA MENCIONADA SENTENÇA ALEGADA CONFISSÃO DOS REQUERIDOS
ACERCA DO SUPRAMENCIONADO DÉBITO QUE NÃO SE SUSTENTA, CONSIDERANDO
QUE O PRÓPRIO AUTOR, ORA RECORRENTE, ASSEVEROU TEXTUALMENTE NA
EXORDIAL QUE O DÉBITO ERA INEXISTENTE, POIS NÃO OCORREU QUALQUER
SIMULAÇÃO OU AGIOTAGEM PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DE PROVA ORAL
EMPRESTADA QUE SE REVELA SEM SERVENTIA PARA O DESLINDE DA CONSTROVERSIA,
PORQUANTO NÃO SE DIVISA DELA A PREFALADA CONFISSÃO DOS DEMANDADOS -
AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE INCUMBIA -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

interpostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. 371 e 372 do CPC. Assevera que
Recurso especial:
a sentença não se ateve à prova oral produzida em outro processo. Sustenta a
validade da prova emprestada.
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão agravada:
especial, com os seguintes fundamentos:
i) incidência dos óbices das Súmulas 284/STF e 7 e 211, ambas do STJ; e
ii) ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial.
nas razões do presente recurso, a agravante afirma que
Agravo interno:
demonstrou a violação de dispositivos legais. Sustenta o prequestionamento da
matéria. Assevera que não pretende o reexame de fatos e provas. Argumenta que o
dissídio jurisprudencial foi comprovado.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, com os seguintes fundamentos:
i) incidência dos óbices das Súmulas 284/STF e 7 e 211, ambas do STJ; e
ii) ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial.

1. Da Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA52213526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:17:59
Código de Controle do Documento: 7bb90af2-46a9-4319-96ab-854d3c17c3f1

Inicialmente, é inafastável o óbice da
tendo em vista que
Súmula 284/STF,
a agravante, nas razões do recurso especial, não demonstrou, de forma consistente
e específica, em que consistiria a violação dos arts. 371 e 372 do CPC.

2. Da ausência de prequestionamento
De outro turno, o o recurso especial não poderia ser conhecido, tendo em
vista que os dispositivos legais indicados como violados não foram objeto de
expresso prequestionamento pelo Tribunal de origem, o que importa na incidência
do óbice da Súmula 211/STJ.
Saliente-se, outrossim, que a agravante ao menos deveria ter alegado a
violação do
do CPC, se entendesse que os dispositivos legais deveriam ter
art. 1.022
sido enfrentados pelo Tribunal de origem.

3. Do reexame de fatos e provas
Ademais, o TJ/SE assim se manifestou a respeito da comprovação da dívida
e da utilização de prova emprestada:

Do exame do acervo probatório coligido aos autos de origem, entendo que
o requerente/apelante não se desincumbiu quanto à comprovação da existência da
prefalada dívida, a teor do que preleciona o
I, do CPC.
art. 373,
Isto porque concernente à sentença judicial mencionada pelo autor,
prolatada nos autos do processo no 201112100037, verifica-se que o autor, ora
apelante, sequer figurou como parte naquele litígio, pelo que entendo que não pode
ser atingido pelos efeitos da coisa julgada.
Outrossim, o dispositivo da mencionada sentença assim foi vazado:
“Ante o exposto, de referência ao Proc. no 201112100037 – Ação de
Adjudicação Compulsória – JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, e, por conseguinte,
EXTINGO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, conforme
I CPC.
art. 269
Condeno ainda o Autor em litigância de má-fé, por violação do dever de veracidade e
falta de lealdade e boa-fé processual, além de abuso processual (art. 17, incisos II e III,
c/c
CPC), razão pela qual aplico multa no montante de 1%(dez) por cento do
art. 18
valor da causa, a teor do
do CPC. (...) De referência ao Proc. no 201112100933
art. 18
– Ação Anulatória de Negócio Jurídico – JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e, por
conseguinte, DECLARO NULO DE PLENO DIREITO, por simulação, o contrato particular
de compra e venda do apartamento no 204, Edifício Praia Formosa, Condomínio Solar
da Praia, sito na Rua Antonio Fagundes de Melo, no 300, nesta cidade, em que figura
como contratantes Valtemir Barreto Prado e Aloisio de Andrade Vasconcelos, com
base nos arts. 167 incisos I e II c/c
VII e arts. 169 e
do Código Civil.
art. 166
art. 170
EXTINGO O PROCESSO, com JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do
I CPC.”
art. 269
É de ver, portanto, que, em parte alguma, do referido decisório, foi
reconhecido o alegado débito de R$ 40.000,00 entre o ora autor/apelante e os
requeridos/apelados, sobrelevando pontuar que apenas o dispositivo da sentença é
que transita em julgado, e não os seus fundamentos, conforme ressai da regra
estatuída no
do CPC,
:
art. 504
in verbis
Documento eletrônico VDA52213526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:17:59
Código de Controle do Documento: 7bb90af2-46a9-4319-96ab-854d3c17c3f1

“Art. 504. Não fazem coisa julgada:
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte
dispositiva da sentença;
II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.”
Dessa forma, é de se considerar que o alegado débito não fora
reconhecido judicialmente, como assim faz crer o recorrido.
Afora isso, forçoso reconhecer que no presente caderno processual, o
requerente/apelante não fez prova alguma desse suposto débito, o que poderia ter
feito mediante a juntada do instrumento negocial outrora firmado pelas partes, bem
como através da comprovação de transações bancárias realizadas à época do suposto
empréstimo, recibo, termo de declaração ou outro documento que o valha.
Nada há no que indique, ao menos minimamente, ain folio, existência de
uma relação jurídica entre as partes.
A míngua de tal prova, esvaecida se revela a tese autoral, além do que,
não há cogitar da utilização da prova emprestada produzida nos autos do processo no
201112100933, mormente porquanto em nada comprova a existência do referido
débito.
Nesse ponto, convém observar que a despeito da tese recursal da
confissão pelos requeridos acerca da indigitada dívida, isto aferível, segundo afirma,
da prova oral produzida nos autos do aludido processo, sequer transcreveu na peça
recursal trecho da referida prova a validar tal alegação.
A bem de ver, trata-se de argumento genérico, desprovido, portanto, de
substrato probatório mínimo.
Registre-se, ademais, que a alegada confissão dos requeridos/apelados
acerca do supramencionado débito não se sustenta, considerando que o próprio
autor, ora recorrente, asseverou textualmente na exordial que o débito era
inexistente, pois não ocorreu qualquer simulação ou agiotagem.
Logo, como bem pontuado pelo douto Magistrado sentenciante, o
requerente está cobrando uma dívida que sabe ser inexistente, conforme ele próprio
admitiu. (e-STJ fls. 306/308)

De fato, eventual alteração do entendimento do acórdão recorrido
demandaria desta Corte, invariavelmente, a incursão na seara fático-probatória dos
autos, procedimento vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.

4. Da divergência jurisprudencial
Por fim, com relação ao dissídio jurisprudencial, nota-se que não pode ele
ser tido como demonstrado da forma devida, pois para sua caracterização não basta
a transcrição de ementas e trechos dos acórdãos paradigmas. Também é necessário
que se aponte e explicite por que os casos são semelhantes e qual é a proximidade
fática entre os julgados comparados, o que não foi realizado na hipótese dos autos.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA52213526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:17:59
Código de Controle do Documento: 7bb90af2-46a9-4319-96ab-854d3c17c3f1

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo.
Documento eletrônico VDA52213526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:17:59
Código de Controle do Documento: 7bb90af2-46a9-4319-96ab-854d3c17c3f1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.862.551 / SE
Número Registro: 2025/0049668-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045246420238250001 202311100109 202400818747 202400840056 45246420238250001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVA SOARES SANTOS
ADVOGADO
: FÁBIO GOMES DE ARAÚJO - SE002649
AGRAVADO
: VALTEMIR BARRETO DO PRADO
AGRAVADO
: MARIA ELIZABETH LIMA PRADO
ADVOGADOS : GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO - SE002829
BIANCA THERESA SILVA CARDOSO - SE008494
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IVA SOARES SANTOS
ADVOGADO
: FÁBIO GOMES DE ARAÚJO - SE002649
AGRAVADO
: VALTEMIR BARRETO DO PRADO
AGRAVADO
: MARIA ELIZABETH LIMA PRADO
ADVOGADOS : GILBERTO SAMPAIO VILA NOVA DE CARVALHO - SE002829
BIANCA THERESA SILVA CARDOSO - SE008494
Documento eletrônico VDA52998904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:12:56
Código de Controle do Documento: c06ba522-44a4-424b-89d6-6f8244c79ee5

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:12:56
Código de Controle do Documento: c06ba522-44a4-424b-89d6-6f8244c79ee5